Tribunal: STF
Processo: ARE 1501530
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA OBJETIVANDO A CESSAÇÃO DE DESCONTOS LANÇADOS NOS VENCIMENTOS/PROVENTOS DOS AUTORES, SERVIDORES ESTADUAIS, A TÍTULO DE ‘TETO REMUNERATÓRIO’. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS QUE NÃO SE REVESTEM DE CARÁTER ABSOLUTO, NÃO IMPEDINDO A MODIFICAÇÃO FUTURA DO REGIME DE VENCIMENTOS NEM ACOBERTANDO PERCEPÇÕES REMUNERATÓRIAS INDEVIDAS. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STF NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA N° 24.875/DF. DESCONTOS A TÍTULO DE EXCEDENTE QUE, ENTRETANTO, DEVEM OBSERVAR OS PARÂMETROS ORA FIXADOS, CONSIDERANDO QUE SOMENTE NO ANO DE 2007 O ESTADO D RIO DE JANEIRO ESTABELECEU O TETO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ESTADUAIS, EM FACE DO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL. APELO ADESIVO PREJUDICADO.” (eDOC 6 – ID: 1ea7359f)  



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 3º, I; 5º, XXXVI e LIV; 37, caput e XI, do texto constitucional; aos arts. 8º e 9º da Emenda Constitucional 41/2003; e ao art. 17 do ADCT. 



    O recorrente sustenta a autoaplicabilidade do teto constitucional e a ausência de direito adquirido à manutenção de remuneração acima do teto. 



    Argumenta que o art. 9º da Emenda Constitucional 41/2003 determinou que “os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estivessem sendo percebidos em desacordo com a EC n° 41/03, haveriam de ser imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título” (eDOC 13 – ID: d95b80ef, p. 21).



    Requer, assim, que sejam validados os descontos realizados na remuneração dos servidores para o período posterior à EC 41/2003, ainda que pendente a edição de lei regulamentadora do subsídio do Governador.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já assentou a inaplicabilidade das garantias da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido para fundamentar pagamento de vencimentos em valor superior ao teto constitucional em razão de vantagens concedidas anteriormente à edição das Emendas Constitucionais 19/1998 e 41/2003, que fixaram o atual paradigma de limitação do valor das remunerações dos servidores públicos. 



    A respeito, cito o RE 606.358, rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.4.2016, em que se assentou que são computados, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais por servidor público, de maneira a fixar que o âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 



    Menciono, ainda, o RE 609.381, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014, em que se consignou que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003 possui eficácia imediata, bem como que os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 609.381, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2014).  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, a partir da vigência da Emenda Constitucional 41/2003, o redutor para ajustar a remuneração/proventos dos autores ao teto estabelecido deve considerar a remuneração percebida por Ministro do STF e que, a partir da edição da Lei 5.001/2007, deve-se observar o redutor do teto remuneratório tendo em conta o subsídio do Governador. Ato contínuo, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para reconhecer o direito à restituição dos valores indevidamente abatidos apenas com relação ao período compreendido entre a edição da EC 41/2003 e da Lei 5.001/2007. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Discute-se, nestes autos, acerca da possibilidade ou não de o Administrador fazer incidir o subteto instituído pela Emenda Constitucional n° 41/2003 sobre os vencimentos e proventos dos autores, servidores estaduais, aplicando-se o redutor para obstar o pagamento de verbas que excedam o valor paradigma adotado pelo legislador, muito embora tenham elas se incorporado aos vencimentos/proventos daqueles, anteriormente à promulgação desta nova regra constitucional. 



    Como cediço, a regra do teto remuneratório é a que consta do artigo 37, XI, da Constituição da República, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional 41/2003, de 19 de dezembro de 2003. 



    A Carta Magna, após a reforma levada a efeito pela referida emenda, passou a admitir tetos remuneratórios geral e específicos, estes dependendo- da respectiva entidade federativa. Assim, estabeleceu como-teto geral para todos os Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o subsídio mensal do Ministros do STF. Já no pertinente aos tetos específicos (ou subtetos), para o Estado, foram fixadas três categorias, sendo que, para o caso do Poder Executivo, o que nos interessa na hipótese, o paradigma é o subsídio mensal do Governador.



    Sucederam-se, então, diversas ações judiciais, as quais tinham e têm por escopo a exclusão do referido redutor ante o argumento de que a medida fere de morte o princípio da irredutibilidade dos vencimentos e do direito adquirido, ambos de cariz constitucional. 



    Nada obstante os respeitáveis entendimentos em sentido contrário, a verdade é que o Supremo Tribunal Federal, em julgado que se tomou paradigma para o assunto (Mandado de Segurança 24.875 — DF, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence), deixou consignado que a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos não se reveste de caráter absoluto, além do que a garantia do direito adquirido não impede a modificação futura do regime de vencimentos nem acoberta percepções remuneratórias indevidas, tais como, por exemplo, a gratificação por tempo de serviço fictício (art. 40, § 1º da CF), a vinculação de remuneração (art.37, XIII da CF) e, até mesmo, a questão relativa à contribuição para a seguridade social dos servidores inativos.



    (...)



    Tem-se, então, assentado que, após o advento da EC n° 41/2003, os autores não têm direito a continuar percebendo seus vencimentos/proventos sem a incidência do redutor remuneratório, não remanescendo, pois, as teses do direito adquirido, ato jurídico perfeito e irredutibilidade de vencimentos. 



    Todavia, em relação aos descontos pretéritos, considerando que somente no ano de 2007 o Estado do Rio de Janeiro estabeleceu o subteto dos servidores estaduais, em face do subsídio do Governador do Estado, segue-se que, ainda que não no montante pretendido pelos autores, existem valores indevidamente abatidos entre o início dos descontos, momento em que o padrão remuneratório paradigma era o subsídio de Ministro do STF, até o advento da Lei 5.001/07, que fixou o subsídio do Governador do Estado, novo paradigma a ser adotado desde então.



    Assim:



    a) a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 41/03, poder-se-á aplicar o redutor para ajustar a remuneração/proventos dos autores ao teto estabelecido, levando em consideração a maior remuneração percebida pelo Ministro do STF, considerando a regra de transição insculpida no artigo 8º da EC 41/03; 



    b) a partir da data da promulgação da Lei 5.001/07, na qual se fixou, mediante lei, o valor do subsídio do Governador, deve ser observado o redutor do teto remuneratório levando em consideração a referida verba. 



    Em consequência, considerando a diferença existente entre o pleito autoral — devolução de todos os valores indevidamente descontados — e o que ora foi acolhido devolução apenas parcial, há que ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes” (eDOC 6 – ID: 1ea7359f, grifei).  



    Assim, embora o acórdão do Tribunal de origem não destoe da jurisprudência desta Corte no que se refere à autoaplicabilidade e à incidência imediata do teto constitucional após a edição das Emendas Constitucionais 19/1998 e 41/2003, ele diverge parcialmente do texto constitucional, ao aplicar o subsídio de Ministro do STF para o período anterior à edição da Lei estadual 5.001/2007.



    Entendo, nesse ponto, assistir razão ao recorrente.



    Conforme consta da sentença reformada pelo Tribunal (eDOC 2), o art. 8º da EC 41/2003 determinou que, no caso dos Estados, o subteto seria “o valor, estabelecido em lei, a título de subsídio mensal do Governador, no âmbito do Poder Executivo”, e não do Ministro do STF, como consignou o Tribunal recorrido, com aplicabilidade imediata, desde a promulgação da emenda constitucional. Veja-se, a propósito, trecho da sentença no que interessa:



    “(...)



    Por outro lado, a EC nº 41/03 afastou a controvérsia que existira nos tribunais sobre a necessidade de lei de âmbito federal para a fixação do teto remuneratório, estabelecendo a aplicabilidade imediata de redutor ao determinar, no seu art. 8º, a utilização de um limite remuneratório transitório, com a aplicação, no caso dos Estados, de subteto equivalente ao valor, estabelecido em lei, do subsídio mensal do Governador, no âmbito do Poder Executivo.



    Dessa forma, em que pese respeitáveis opiniões doutrinárias em contrário, o posicionamento jurisprudencial se consolidou no sentido de que o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos não possui caráter absoluto, tanto que ele se afasta para ceder lugar ao teto remuneratório, com o advento da EC nº 41/03. Sendo assim, conclui-se que o direito adquirido não persiste em face de modificação futura de regime de vencimentos; a partir de 1º de janeiro de 2004, novo regime entrou em vigor para os servidores públicos e, no que tange aos autores, servidores estaduais no âmbito do Poder Executivo, o valor do subsídio do Governador passou a ser considerado o subteto. (...)” (eDOC 2, ID: 9bb9433e, p. 5, grifei).



    A Lei 5.001/20007, ao fixar o subsídio mensal do Governador do Estado do Rio de Janeiro em R$ 12.765,00 para o exercício financeiro de 2007, revogou, em seu artigo 5º, as disposições da Lei 4.057, de 30 de dezembro de 2002.



    Por sua vez, a lei revogada, que vigorou entre dezembro de 2002 e março de 2007, fixava o subsídio do Governador do Rio de Janeiro nos seguintes termos:



    “Art. 1º - O subsídio mensal do Governador do Estado, corresponderá a 100% (cem por cento) dos valores percebidos como subsídio-base, em espécie, pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em parcela única.”



    Portanto, conforme jurisprudência do STF, o teto remuneratório da EC 41/2003 é autoaplicável e, nos termos de seu art. 8º, corresponde ao subsídio mensal do Governador a partir de sua edição: 



    “Art. 8º Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o art. 37, XI, da Constituição Federal, será considerado, para fins do limite fixado naquele inciso, o valor da maior remuneração atribuída em lei na data de publicação desta Emenda a Ministro do Supremo Tribunal Federal, a título de vencimento, de representação mensal e da parcela recebida em razão de tempo de serviço, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento da maior remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal a que se refere este artigo, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.”



    No caso dos servidores públicos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, isso significou um limite remuneratório correspondente ao subsídio do Governador a contar de 2003, sendo esse valor, entre 2003 e 2007, o subsídio pago ao Governador na forma da Lei 4.057/2002; de 2007 em diante, o valor passou a ser o subsídio pago ao Governador nos termos da Lei 5.001/2007.



    Logo, o acórdão recorrido deve ser reformado na parte em que estabelece o subsídio do Ministro do STF para o período anterior à edição da Lei 5.001/2007.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer que o subteto previsto pela EC 41/2003 é autoaplicável, devendo incidir o valor do subsídio pago ao Governador, nos termos da Lei 4.057/2002, como valor máximo dos vencimentos dos servidores do Executivo estadual, no período compreendido entre a publicação da EC 41/2003 e a entrada em vigor da Lei estadual 5.001/2007.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente